Tribunal: TJDFT
Processo: 0720537-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720537-72.2021.8.07.0000 RECORRENTE: COMITÊ BRASILEIRO DE CLUBES - CBC RECORRIDO: INSTITUTO PRO BRASIL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. ART. 932, III DO CPC. INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ARTIGO 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO. SITUAÇÃO CONFIGURADA QUE NÃO DEMANDA URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O art. 1.015 do CPC diz respeito ao cabimento do agravo de instrumento, porquanto os recursos podem ser manejados apenas em hipóteses elencadas na lei de regência. A ausência de qualquer um desses temas implicaria na inadmissibilidade do recurso. 2. O inciso III do artigo 932 do Códex prevê expressamente a possibilidade de não conhecimento pelo relator do recurso inadmissível. 3. Optando o recorrente por deduzir matéria acerca de tese não recorrível por agravo de instrumento, o não conhecimento do recurso por ausência de cabimento é medida que se impõe por decisão monocrática. 4. A situação ora configurada não demanda urgência que justifique a mitigação da regra para conhecimento do recurso, uma vez não caracterizada iminência de dano irreparável pela postergação da análise em eventual apelação. Demais disso, o tema acerca da intimação do Ministério Público de Contas não pode ser classificado como mérito da questão a fim de se justificar o cabimento do recurso. 5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. O recorrente alega que o acórdão recorrido deu, ao artigo 1.015 do Código de Processo Civil, interpretação divergente daquela dada pelo STJ no paradigma que colaciona, asseverando que a taxatividade do rol de hipóteses de cabimento do agravo de instrumento previsto no referido dispositivo legal pode ser mitigada quando, tal como ocorre no caso dos autos, comprovada a urgência e a inutilidade do julgamento da quaestio somente em recurso de apelação. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir quanto ao apontado dissenso interpretativo. A turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou, verbis: “A situação ora configurada não demanda urgência que justifique a mitigação da regra para conhecimento do recurso, uma vez não caracterizada iminência de dano irreparável pela postergação da análise em eventual apelação.” (vide item 4 da ementa acima). Para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA NÃO PREVISTA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE, COM BASE NOS ELEMENTOS FÁTICOS DA CAUSA, CONCLUIU PELA AUSÊNCIA DE URGÊNCIA NO PROVIMENTO REQUERIDO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem adotou orientação em conformidade com o entendimento proferido pela Corte Especial do STJ, no julgamento dos REsps 1.696.396/MT e 1.704.520/MT (Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI), sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos, segundo o qual ?o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de Agravo de Instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação?. 2. Por conseguinte, concluiu que, com base no exame dos elementos fáticos dos autos, há ausência de qualquer urgência ou risco ao perecimento do direito (perigo de dano irreparável ou de difícil reparação) 3. Com efeito, nos termos em que a causa fora decidida, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido quanto à ausência de urgência no julgamento do Agravo de Instrumento, demandaria o reexame de matéria fática, o que é vedado em Recurso Especial, consoante enunciado da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 2000559/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 24/3/2022). Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula no 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1871315/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 15/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012